Tribunal: TJSP
Processo: 0000437-38.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Inviabilidade. Exame criminológico não desfavorável. Recorrido que resgatou o lapso temporal necessário, ostenta bom comportamento carcerário, sem qualquer falta disciplinar, no decorrer de toda a execução, e ainda desfrutou de saídas temporárias sem nenhuma intercorrência. Presentes os

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Inviabilidade. Exame criminológico não desfavorável. Recorrido que resgatou o lapso temporal necessário, ostenta bom comportamento carcerário, sem qualquer falta disciplinar, no decorrer de toda a execução, e ainda desfrutou de saídas temporárias sem nenhuma intercorrência. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000437-38.2020.8.26.0520, da Comarca de Guaratinguetá, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado PEDRO
PAULO ANTUNES DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r. sentença agravada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000437-38.2020.8.26.0520 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0000437-38.2020.8.26.0520
Comarca: Guaratinguetá
Agravante: Ministério Público
Agravado: Pedro Paulo Antunes de Moura
VOTO No. 22.945
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu
a progressão do agravado ao regime aberto. Inviabilidade.
Exame criminológico não desfavorável. Recorrido que
resgatou
o
lapso
temporal
necessário,
ostenta
bom
comportamento carcerário, sem qualquer falta disciplinar, no
decorrer de toda a execução, e ainda desfrutou de saídas
temporárias sem nenhuma intercorrência. Presentes os
requisitos autorizadores da progressão. Improvido.
Trata-se
de
Agravo
em
Execução,
interposto pelo Ministério Público em face de decisão proferida em
27 de janeiro p. p. (fl. 72), pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz
Guilherme Cursino de Moura Santos, da 2a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Guaratinguetá, que deferiu a progressão
do agravado ao regime aberto, respaldada em considerações
provenientes de exame criminológico.
Irresignado,
o
parquet
sustenta,
resumidamente, ser imperiosa a reforma da referida decisão,
arguindo a impossibilidade de progressão do recorrido, condenado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000437-38.2020.8.26.0520 -Voto no
3
por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com crítica
superficial quanto aos delitos cometidos, razão pela qual sua
progressão demonstra-se prematura.
Em sua contraminuta, o agravado bateu-se
pelo acerto do decisum, salientando o reconhecimento da presença
dos requisitos autorizadores à progressão, inclusive nos moldes
certificados pelo exame criminológico.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as contrarrazões defensivas e
opinando pelo desprovimento ao recurso.
Em que pesem os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece subsistir a r. decisão
agravada.
Consoante as peças carreadas aos autos
(fls. 75/78), condenado por tráfico de entorpecentes, associação ao
tráfico e porte ilegal de arma de fogo, é possível depreender que o
agravado cumpriu, sob os regimes fechado e semiaberto, razoável
lapso temporal da pena à qual foi condenado, assim anotando:
? Total da Pena – 17 anos e 5 meses
? Pena por hediondo – 9 anos e 9 meses
? Pena por comuns – 7 anos e 8 dias
? Início do Cumprimento – 04.02.2013
? Progressão ao semiaberto – 22.11.2017
? Progressão ao aberto – 27.01.2020
? Previsão de término – 01.03.2030

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000437-38.2020.8.26.0520 -Voto no
4
Com
efeito,
o
recorrido
permaneceu
custodiado cerca de 6 anos e 11 meses, lapso representativo de
pouco mais de 2/5 (03.12.2019) da pena total imposta – inclusive
resgatando as respectivas frações necessárias sob os regimes
fechado e semiaberto (vide cálculo de fl. 77) –, preenchendo,
portanto, o requisito objetivo à progressão ao regime semiaberto,
conforme assim deferido pelo juiz sentenciante.
Além do requisito objetivo (cumprimento
parcial da pena), imperioso reconhecer, como pilar fundamental à
concessão da progressão, o preenchimento do requisito subjetivo,
consubstanciado no bom comportamento carcerário.
Com efeito, diante do deferimento da
progressão pelo juiz a quo, infere-se a presença do preenchimento
dos referidos requisitos, pois, do contrário - na ausência de bom
comportamento ou cumprimento parcial da pena -, o benefício
restaria postergado. Neste sentido desenvolve-se a decisão
agravada, consoante se destaca (fl. 72):
Encontra-se
usufruindo
das
saídas
temporárias,
retornando normalmente ao presídio e não
registra
faltas
disciplinares
durante
o
cumprimento da reprimenda, preenchendo
assim os requisitos objetivos e subjetivos
exigidos pela Lei 7.210/84, para a obtenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000437-38.2020.8.26.0520 -Voto no
5
do benefício.
Avaliado pela equipe
técnica (fls. 183/189), demonstrou assumir
os delitos pelos quais foi condenado, conta
com laços familiares preservados e planos
futuros de retorno junto à família e dentro de
sua capacidade ocupacional.
Em relação à aludida necessidade de prévia
realização de exame criminológico, há de se consignar que a atual
redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, conferida pelas
alterações provenientes da Lei no. 10.792/2003, não mais prevê tal
exigência, deixando a cargo do magistrado solicitá-lo, nas hipóteses
casuísticas, quando entender pertinente.
Dessa feita, in casu, observe-se ter o juiz, no
exercício de seu livre convencimento, entendido por bem solicitar a
elaboração de exame criminológico, cujas conclusões restaram
favoráveis ao agravado.
O relatório social (fls. 64) assinalou que o
recorrido desfrutou de oito saídas até a presente data, sem
intercorrência; quanto aos delitos pelos quais cumpre condenação,
assume a responsabilidade e apresenta a seguinte reflexão: “eu me
arrependo demais de tudo o que fiz de errado, quando eu entrei no
crime eu era muito novo, imaturo, eu não pensava em ninguém, eu
só pensava em mim e na minha família, depois do sofrimento na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000437-38.2020.8.26.0520 -Voto no
6
prisão e longe da minha família eu mudei, agora quero fazer o que
é certo e com trabalho honesto para conquistar um futuro melhor,
longe do crime”.
No mesmo prumo, seguiu a avaliação
psiquiátrica (fl. 62), cujo perito se posicionou: sou favorável ao
estágio aberto.
O parecer psicológico (fl. 63), no todo,
também não se monstra desfavorável ao agravado, inclusive, ao
certificar que nesta avaliação não há elementos psicodiagnósticos
conclusivos da personalidade.
As
anotações
contidas
na
folha
de
antecedentes atestam que o recorrido não registra nenhuma falta
disciplinar, desempenha atividades laborais desde o seu ingresso
na unidade prisional, razão pela qual foi contemplado com remição
de 122 dias de pena, além de já ter desfrutado de diversas saídas
temporárias sem qualquer intercorrência (fls. 45), acentuando sua
boa assimilação da terapêutica penal.

Em
suma,
os
relatórios
individuais
componentes do exame criminológico, de per si, em nada obstam à
concessão do benefício.
A progressão, assim como os demais
benefícios penais, tem como fundamento a confiança no
restabelecimento do condenado. Assim, havendo qualquer indício
de desvio do processo regenerativo pelo sentenciado, os benefícios
são suspensos iniciando-se novo período de avaliação e aquisição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000437-38.2020.8.26.0520 -Voto no
7
como forma de reprimir as adversidades.
In concerto, o recorrido não cometeu
nenhum desvio durante o resgate de sua pena e, diante das
análises realizadas, mostra-se creditado, merecendo, pois, gozar
deste benefício.
Ademais, judicioso observar a inexistência
de quaisquer informações noticiando eventual descumprimento das
condições impostas pelo agravado, sinalizando, de maneira
sobrepujante, sua boa assimilação da terapêutica penal e
reforçando o quão inócuo lhe restaria, a esta altura, permanecer
sob o regime mais gravoso.
De tal sorte, in casu, merece o recorrido
permanecer sob o regime aberto, tendo em vista o cumprimento de
todas as condições que lhe foram impostas.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo ministerial, mantendo-se, in totum, a r.
sentença agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator